Tribunal: TJMT
Processo: 1003241-41.2023.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003241-41.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDREI COSTA DA SILVA - CPF: 081.228.422-40 (APELANTE), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 071.849.312-54 (APELANTE), IVONE BASSANI (VÍTIMA), VALDIR JOSE BASSANI - CPF: 227.902.500-06 (VÍTIMA), LUCAS SENE DE BARROS - CPF: 052.160.391-98 (ASSISTENTE), JARDEILSON APOLIANO DO NASCIMENTO - CPF: 011.326.042-30 (ASSISTENTE), GLACI SILVA DA COSTA LINS - CPF: 006.035.211-69 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DANO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO E RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PRIMEIRA FASE – DEPRECIAÇÃO DA CULPABILIDADE, CONSEQUENCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ELEMENTOS CONCRETOS DO CASO – ARESTOS DO STJ – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA – SEGUNDA FASE - CONFISÃO ESPONTÂNEA E REITERAÇÃO DELITIVA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – TERCEIRA FASE – CONCURSO DE MAJORANTES – FUNDAMENTO CONCRETO – FRAÇÕES MANTIDAS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DOS APELANTES.

A depreciação da culpabilidade fundamentada em razão do crime durante período de cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto
,
inclusive com o uso de tornozeleira eletrônica, justifica
“o maior desvalor de sua conduta”,
conforme entendimento do c. STJ (AgRg no AgRg no Ag em REsp 1.744.002)

A fundamentação concreta das circunstâncias e consequências do crime autorizam a exasperação da reprimenda (STJ, AgInt no HC 352.885/SP).

O aumento da pena em 8 (oito) meses mostra-se inferior ao usualmente utilizado pelo c. STJ, que tem entendido razoável a elevação da pena em 1/6 (um sexto) por circunstâncias judiciais negativa (AgRg no HC nº 733.841/PA).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência
“por serem igualmente preponderantes”
(REsp nº 1.947.845/SP; AgRg no AREsp nº 2.279.202/SP).

Se
“o número de agentes claramente facilitou o sucesso da empreita [...] a organização no desempenho de cada tarefa foi fundamental para que pudessem deixar o local dos fatos após a prática dos delitos; durante toda a ação criminosa, funcionários e clientes do Banco tiveram a liberdade restringida pelos acusados [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 848.118/SP) autoriza-se o concurso de causas de aumento na terceira fase dosimétrica.

Recursos providos parcialmente para readequar as penas dos apelantes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1003241-41.2023.8.11.0045 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S):

ANDREI COSTA DA SILVA

JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANDREI COSTA DA SILVA e JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (NU 1003241-41.2023.8.11.0045), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, dano qualificado e associação criminosa a 20 (vinte) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias de reclusão, 7 (sete) meses de detenção e 51 (cinquenta e um) dias-multa, ambos em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II e V, 157, § 2º - A, art. 168, parágrafo único, I, e art. 288, todos do CP - (ID 189808798).

Os apelantes sustentam que: 1)

inexistem fundamentos para exasperação da pena-base; 2) deveria ser compensada integralmente a atenuante da confissão espontânea e da reincidência; 3) o primeiro apelante teria agido com a participação no crime foi de menor importância.

Pedem o provimento para que sejam reduzidas as penas.

Prequestionam as
“súmulas 282 e 356 do stf, no que se refere ao recurso extraordinário, bem como, recurso especial ao stj, súmula 211 do stj”
(ID 189808810).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 189808820).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Ementa: Recursos de Apelação Criminal. Crime de roubo, associação criminosa e dano. Condenação. Pretendida a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Possibilidade. Igualmente preponderantes. Precedentes STJ. Pretendido a redução da pena-base ao mínimo legal. Impossibilidade. Culpabilidade exacerbada. Cometimento de novo delito durante cumprimento de pena. Circunstâncias e consequências negativas. Grupo armado, emprego de extrema violência às vítimas. Abalo emocional. Pretendido o reconhecimento da participação de menor importância ao acusado Andrei. Procedência. Apelante que não praticou atos executórios do crime de roubo. Conduta que não interferiu no êxito da empreitada criminosa. Pelo parcial provimento dos recursos.
”

(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 197910171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 24 de janeiro de 2023, por volta das 20h45min, na residência situada na Rua Cuiabá, esquina com a Rua Belo Horizonte, Bairro Industrial, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados ANDREI COSTA DA SILVA e JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, em concurso de pessoas, com consciência e vontade, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, mantendo sob poder as vítimas Valdir José Bassani e Ivone Bassani, pessoas idosas nos termos da lei, restringindo suas liberdades, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em R$ 600,00 (seiscentos reais), 02 (duas) facas, 01 (uma) corrente feminina, avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais), 03 (três) celulares, marca Samsung, cada qual avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), e 01 (uma) espingarda de pressão, marca Gamo, calibre 4.5, avaliada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme boletim de ocorrência de id. 114523516 – Pág. 1/2, mapa topográfico de id. 114523520 – Pág. 1/2 e relatório investigativo de id. 114523522 – Pág. 1/16.

[...] no dia 24 de janeiro de 2023, por volta das 20h45min, na residência situada na Rua Cuiabá, esquina com a Rua Belo Horizonte, Bairro Industrial, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados ANDREI COSTA DA SILVA e JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, em concurso de pessoas, destruíram e/ou deterioraram coisas alheias, com violência e grave ameaça à pessoa das vítimas Valdir José Bassani e Ivone Bassani, conforme boletim de ocorrência de id. 114523516 – Pág. 1/2, termo de declaração de id. 114523518 – Pág. 1/2 e vídeo juntado no movimento de id. 114849579 – Pág. 1.

[...]em data imprecisa, entre os meses de janeiro e fevereiro de 2023, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados ANDREI COSTA DA SILVA e JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, associaram-se entre si e com outros indivíduos não identificados, de forma armada, para o fim específico de cometer crimes. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de ANDREI COSTA DA SILVA e JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, incisos II (concurso de agentes) e V (restrição de liberdade), e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” (vítima maior de 60 anos) e artigo 70 (em concurso formal por duas vezes, ante o número de vítimas e bens subtraídos), bem como do artigo 163, parágrafo único, inciso I, e do artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, em concurso material de delitos. [...]
”
(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de Justiça – ID 189809179)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Da pena a ser aplicada a ANDREI COSTA DA SILVA – da prática dos crimes previstos no no artigo 157, §2º, incisos II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade), e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” (vítimas maiores de 60 anos) e artigo 70, (em concurso formal por duas vezes, ante o número de vítimas e bens subtraídos), todos do Código Penal: [...]

Culpabilidade: é elevada, visto que praticou o réu crime durante período de cumprimento de pena em regime semiaberto, inclusive com o uso de tornozeleira eletrônica, o que evidencia a sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, o que autoriza a exasperação da reprimenda (neste sentido: STJ, AgRg no AgRg no Ag em REsp 1.744.002, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 02.02.2021). Antecedentes: trata-se de réu reincidente (PEP - 2000034-51.2022.8.11.0045), circunstância que será apreciada na fase seguinte, não ostentando outras condenações que gerem maus antecedentes. Conduta social: não há como valorá-la, frente à ausência de elementos para tanto. Personalidade do agente: a análise está adstrita a outras ciências. Nenhuma influência, destarte, tal tópico terá na determinação da pena base. Motivos: comuns à espécie. Circunstâncias e consequências do crime: valoro de forma negativa, tendo em vista que o acusado se uniu a um verdadeiro bando, inclusive armado, sendo o grau de reprovação tanto maior quanto o terror que se impõe às vítimas, as quais tiveram sua intimidade invadida e devassada à força, além do nítido abalo emocional, cujos efeitos ainda persistem, atento também ao prejuízo causado, diante do elevado valor dos objetos roubados. Comportamento da vítima: quesito prejudicado em face da natureza do delito, não sendo influenciado ao delito. Analisadas as circunstâncias judiciais do “caput” do artigo 59 do Código Penal, sendo desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime, pelo que aumento a pena em 1/6, fixando a pena-base privativa de liberdade acima do mínimo legal em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Segunda fase: circunstâncias agravantes e atenuantes: Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”) e a agravante da reincidência (art. 61, inciso I do CP), pois o acusado foi condenado anteriormente pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico, sentença transitada em julgado – PEP - 2000034- 51.2022.8.11.0045. Existe divergência jurisprudêncial a partir da decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.154.752-RS em 23/05/2012 de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, no qual estabeleceu ser compensadas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes. No mesmo sentido STJ, HC 253.529, 5ª T. Rel.ª Min.ª LAURITA VAZ, DJ 11/09/2013. Todavia, a meu entender há preponderância da reincidência sobre a confissão espontânea, conforme interpretação do artigo 67 do Código Penal, conforme fixam os seguintes julgados do STF: RHC 115994, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 02/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 16-04-2013 PUBLIC 17-04-2013; HC 112774, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 25/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 16-11-2012 PUBLIC 19-11-2012. Desta forma, entendo que a reincidência é preponderante em relação à confissão (artigo 67 do Código Penal), aumento a pena em 1/6, motivo pelo qual fixo ao réu a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa. Resta presente, de outro lado, a agravante decorrente do cometimento de crime contra pessoas idosas (Num. 114523519 - Pág. 1/2 e Num. 114844919 - Pág. 1/2), relativamente ao roubo praticado em face de Valdir José e Bassani Ivone Bassani, nos termos do art. 61, II, “h”, do Código Penal. Desta forma, aumento a pena em 1/6, motivo pelo qual fixo ao réu a pena intermediária em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa. [...]

Como causa de aumento de pena deve ser levada em conta o concurso de pessoas e restrição da liberdade (metade). Pois bem, quatro agentes praticaram o delito, gerando facilidades para fuga e intimidação. Desta forma, aumento (metade), referente ao concurso de agentes e restrição da liberdade, restando uma pena intermediária de 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 9 (nove) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa. Considerando a inovação da Lei nº13.654/18, conforme §2º-A do inciso I do artigo 157, aumento 2/3, pelo emprego da arma de fogo, restando uma pena de 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa. Ausentes outras causas modificativas, torno definitiva a pena em 18 (dezoito) anos, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa. [...]

Esgotado o critério trifásico da individualização da pena inserido no artigo 68 do Código Penal, imponho a ANDREI COSTA DA SILVA A PENA DEFINITIVA DE 18 (DEZOITO) ANOS, 6 (SEIS) MESES E 7 (SETE) DIAS E PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA.

4.2. Da pena a ser aplicada a ANDREI COSTA DA SILVA – da prática do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal: [...].

Tendo em consideração tais parâmetros, fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção e pagamento 10 (dez) dias-multa. [...]

Desta forma, entendo que a reincidência é preponderante em relação à confissão (artigo 67 do Código Penal), aumento a pena em 1/6, motivo pelo qual fixo ao réu a pena intermediária em 7 (sete) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa. [...]

Assim, fica a pena intermediária estabelecida em 7 (sete) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa. [...]

4.3. Da pena a ser aplicada a ANDREI COSTA DA SILVA – da prática do crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal: [...]

Tendo em consideração tais parâmetros, fixo a pena base em 1 (um) ano de reclusão. [...]

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”) e a agravante da reincidência (art. 61, inciso I do CP), pois o acusado foi condenado anteriormente pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico, sentença transitada em julgado – PEP - 2000034- 51.2022.8.11.0045. Existe divergência jurisprudêncial a partir da decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.154.752-RS em 23/05/2012 de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, no qual estabeleceu ser compensadas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes. No mesmo sentido STJ, HC 253.529, 5ª T. Rel.ª Min.ª LAURITA VAZ, DJ 11/09/2013. Todavia, a meu entender há preponderância da reincidência sobre a confissão espontânea, conforme interpretação do artigo 67 do Código Penal, conforme fixam os seguintes julgados do STF: RHC 115994, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 02/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 16-04-2013 PUBLIC 17-04-2013; HC 112774, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 25/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 16-11-2012 PUBLIC 19-11-2012. Desta forma, entendo que a reincidência é preponderante em relação à confissão (artigo 67 do Código Penal), aumento a pena em 1/6, motivo pelo qual fixo ao réu a pena intermediária em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. [...]

Desta forma, aumento (metade), referente a associação armada, restando uma pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.

Não se fazem presentes causas de diminuição da pena. Desta forma, encontro a pena definitiva de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.

Como os delitos foram praticados em concurso material, as penas impostas devem ser somadas, na forma do artigo 69, do Código Penal, ficando o réu ANDREI COSTA DA SILVA definitivamente condenado às penas de 20 (VINTE) ANOS, 3 (TRÊS) MESES E 7 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 51 (CINQUENTA E UM) DIAS-MULTA, bem como 7 (SETE) MESES DE DETENÇÃO, haja vista que inexistem elementos nos autos para fixação em patamar superior.

4.4. Da pena a ser aplicada a JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA – da prática dos crimes previstos no no artigo 157, §2º, incisos II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade), e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” (vítimas maiores de 60 anos) e artigo 70, (em concurso formal por duas vezes, ante o número de vítimas e bens subtraídos), todos do Código Penal: [...]

Analisadas as circunstâncias judiciais do “caput” do artigo 59 do Código Penal, sendo desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime, pelo que aumento a pena em 1/6, fixando a pena-base privativa de liberdade acima do mínimo legal em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. [...]

Desta forma, entendo que a reincidência é preponderante em relação à confissão (artigo 67 do Código Penal), aumento a pena em 1/6, motivo pelo qual fixo ao réu a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa. Resta presente, de outro lado, a agravante decorrente do cometimento de crime contra pessoas idosas (Num. 114523519 - Pág. 1/2 e Num. 114844919 - Pág. 1/2), relativamente ao roubo praticado em face de Valdir José e Bassani Ivone Bassani, nos termos do art. 61, II, “h”, do Código Penal. Desta forma, aumento a pena em 1/6, motivo pelo qual fixo ao réu a pena intermediária em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa. [...]

Desta forma, aumento (metade), referente ao concurso de agentes e restrição da liberdade, restando uma pena intermediária de 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 9 (nove) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Considerando a inovação da Lei nº13.654/18, conforme §2º-A do inciso I do artigo 157, aumento 2/3, pelo emprego da arma de fogo, restando uma pena de 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa. [...]

Presente o concurso formal (art. 70, do Código Penal), considerando-se que o delito atingiu patrimônio distinto de duas vítimas, aumento a pena em 1/6, em conformidade com a jurisprudência. Nesse sentido, a orientação do STJ: [...]Ausentes outras causas modificativas, torno definitiva a pena em 18 (dezoito) anos, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

4.5. Da pena a ser aplicada a JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA – da prática do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal: [...]Tendo em consideração tais parâmetros, fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção e pagamento 10 (dez) dias-multa. [...]

Desta forma, entendo que a reincidência é preponderante em relação à confissão (artigo 67 do Código Penal), aumento a pena em 1/6, motivo pelo qual fixo ao réu a pena intermediária em 7 (sete) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa. [...]Na terceira e última fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas. Assim, fica a pena intermediária estabelecida em 7 (sete) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa. [...]4.6. Da pena a ser aplicada a JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA – da prática do crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal: [...]

Tendo em consideração tais parâmetros, fixo a pena base em 1 (um) ano de reclusão.

[...]Desta forma, entendo que a reincidência é preponderante em relação à confissão (artigo 67 do Código Penal), aumento a pena em 1/6, motivo pelo qual fixo ao réu a pena intermediária em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.Na terceira e última fase, inexistem causas de diminuição da pena, contudo, existem causas de aumento da pena. Como causa de aumento de pena deve ser levada em conta o emprego de arma de fogo (metade). Desta forma, aumento (metade), referente a associação armada, restando uma pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão. Não se fazem presentes causas de diminuição da pena. Desta forma, encontro a pena definitiva de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão. [...] Como os delitos foram praticados em concurso material, as penas impostas devem ser somadas, na forma do artigo 69, do Código Penal, ficando o réu JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA definitivamente condenado às penas de 20 (VINTE) ANOS, 3 (TRÊS) MESES E 7 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 51 (CINQUENTA E UM) DIAS-MULTA, bem como 7 (SETE) MESES DE DETENÇÃO, haja vista que inexistem elementos nos autos para fixação em patamar superior. [...]

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, o regime prisional inicial será o FECHADO para o início do cumprimento das penas de reclusão aplicadas. O regime de cumprimento das penas de detenção aplicadas poderá ser o ABERTO (artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal).”
(Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito – ID 189808798)

Pois bem.

Do apelante ANDREI COSTA DA SILVA:

Do roubo majorado:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, ao valorar negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime.

A depreciação da culpabilidade está fundamentada em razão do apelante ter cometido crime durante período de cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto
,
inclusive com o uso de tornozeleira eletrônica, a justificar
“o maior desvalor de sua conduta”,
conforme entendimento do c. STJ (AgRg no AgRg no Ag em REsp 1.744.002, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2. 2.2021)

Por sua vez, as circunstâncias e consequências estão fundadas em elementos concretos do caso [
“tendo em vista que o acusado se uniu a um verdadeiro bando, inclusive armado, sendo o grau de reprovação tanto maior quanto o terror que se impõe às vítimas, as quais tiveram sua intimidade invadida e devassada à força, além do nítido abalo emocional, cujos efeitos ainda persistem, atento também ao prejuízo causado, diante do elevado valor dos objetos roubados”
], a autorizar a exasperação da reprimenda (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior – 9.6.2016).

Logo, há fundamentação idônea para a exasperação da pena-base.

Noutro giro, o aumento da pena em 8 (oito) meses mostra-se inferior ao usualmente utilizado pelo c. STJ, que tem entendido razoável a elevação da pena em 1/6 (um sexto) por circunstâncias judiciais negativa (AgRg no HC nº 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Nesse quadro, a pena basilar deve ser mantida.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e a agravante da reincidência, porém não as compensou integralmente [
“a reincidência é preponderante em relação à confissão”
].

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência
“por serem igualmente preponderantes”
(REsp nº 1.947.845/SP; AgRg no AREsp nº 2.279.202/SP).

Reconhecida, ainda, a agravante do crime cometido contra idoso (CP, art. 61, “h”), aumenta-se a pena intermediária em 1/6 (um sexto).

Por efeito, torna-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

Em seu turno, presentes as causas de aumento do concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, o juiz da causa elevou a pena, respectivamente, em 1/2 (metade) e 2/3 (dois terços), consubstanciada em na gravidade concreta do delito, visto que o crime foi cometido por quatro agentes, com funções específicas
“gerando facilidades para fuga e intimidação. ”

Sobre este tema, o c. STJ firmou entendimento de que há fundamentos concretos se
“o número de agentes claramente facilitou o sucesso da empreita [...] a organização no desempenho de cada tarefa foi fundamental para que pudessem deixar o local dos fatos após a prática dos delitos; durante toda a ação criminosa, funcionários e clientes do Banco tiveram a liberdade restringida pelos acusados [...]”
(AgRg no HC n. 848.118/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato – 18.3.2024).

Sendo assim, torna-se a pena em 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Por força do concurso formal de crimes [patrimônio de duas vítimas], torna-se a pena final em 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Do dano moral qualificado:

O Juízo singular fixou, na primeira fase, a pena basilar no mínimo legal, ou seja, 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reporta-se à dosimetria do roubo majorado para compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Assim, impõe-se redimensionar a pena intermediária em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torna-se a pena final em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Da associação criminosa:

Na primeira fase dosimétrica, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e da reincidência, todavia, deixou de compensá-las por entender que a segunda [reincidência] prepondera sobre a primeira [confissão].

Como fundamentado na dosimetria do roubo majorado, a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência
“por serem igualmente preponderantes”
(STJ, REsp nº 1.947.845/SP; AgRg no AREsp nº 2.279.202/SP).

Desse modo, a pena intermediária deve ser reduzida a 1 (um) ano de reclusão.

Inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena, transforma-se a pena final em 1 (um) ano de reclusão.

Reconhecido o concurso material de crimes [roubo majorado, dano qualificado e associação criminosa] totaliza-se a pena definitiva do apelante
ANDREI COSTA DA SILVA a 16 (dezesseis) anos,
10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, 6 (seis) meses de detenção e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, conservado o regime inicial fechado.

Do apelante
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA
:

Do roubo majorado:

O Juízo singular ao negativar a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime, fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
11 (onze) dias-multa
.

No caso, reporta-se à fundamentação do apelante
ANDREI COSTA DA SILVA para manter a pena base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
(STJ, AgRg no AgRg no Ag em REsp 1.744.002, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2. 2.2021; AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior – 9.6.2016 STJ, AgRg no HC nº 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Na segunda fase, o juiz da causa, mesmo reconhecendo a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), não compensou-as.

Ocorre que o c. STJ possui entendimento consolidado de que elas [confissão e reincidência] são igualmente preponderantes, motivo pelo qual devem ser compensadas integralmente (REsp nº 1.947.845/SP; AgRg no AREsp nº 2.279.202/SP).

Por outro lado, presente a agravante do crime cometido contra idoso (CP, art. 61, “h”), aumenta-se a pena intermediária em 1/6 (um sexto), resultando em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

Presentes as causas de aumento do concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, o juiz da causa elevou a pena, respectivamente, em 1/2 (metade) e 2/3 (dois terços).

Com efeito, há fundamentos concretos se
“o número de agentes claramente facilitou o sucesso da empreita [...] a organização no desempenho de cada tarefa foi fundamental para que pudessem deixar o local dos fatos após a prática dos delitos; durante toda a ação criminosa, funcionários e clientes do Banco tiveram a liberdade restringida pelos acusados [...]”
(AgRg no HC n. 848.118/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato – 18.3.2024).

Sendo assim, aplica-se as referidas frações para transformar a pena em 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Em razão do concurso formal de crimes [patrimônio de duas vítimas], torna-se a pena final em 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Do dano moral qualificado:

Na primeira fase, a pena basilar foi fixada pelo juiz da causa no mínimo legal [6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa].

Na segunda fase, redimensiona-se a pena intermediária em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, conforme fundamentação da dosimetria retro (REsp nº 1.947.845/SP; AgRg no AREsp nº 2.279.202/SP).

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torna-se a pena final em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Da associação criminosa:

O Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e da reincidência, todavia, deixou de compensá-las por entender que a segunda [reincidência] prepondera sobre a primeira [confissão].

A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência
“por serem igualmente preponderantes”
, consoante entendimento do c. STJ (REsp nº 1.947.845/SP; AgRg no AREsp nº 2.279.202/SP).

Desse modo, a pena intermediária deve ser reduzida a 1 (um) ano de reclusão.

Inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena, transforma-se a pena final em 1 (um) ano de reclusão.

Por força do concurso material de crimes [roubo majorado, dano qualificado e associação criminosa] totaliza-se a pena definitiva do apelante
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA
a
16 (dezesseis) anos,
10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, 6 (seis) meses de detenção e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
, mantido o regime inicial fechado.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes
ANDREI COSTA DA SILVA e JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA
a
16 (dezesseis) anos,
10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, 6 (seis) meses de detenção e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024